Tribunal: TJDFT
Processo: 0703868-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703868-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ADEMAR JUNIOR DO NASCIMENTO FELINTO DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 81099590, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra ADEMAR JÚNIOR DO NASCIMENTO FELINTO, no seguinte teor: “Cuida-se de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face de ADEMAR JUNIOR DO NASCIMENTO FELINTO, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 81095827. Narra a parte autora, em síntese, que concedeu um financiamento à ré para fins de aquisição do veículo de placa PBW8894, tendo sido assinado contrato com garantia, por meio de alienação fiduciária. Não obstante, afirma que a parte ré não pagou as prestações vencidas a partir de 10/06/2020, gerando uma dívida no importe de R$ 50.270,39 (cinquenta mil duzentos e setenta reais e trinta e nove centavos). Em sede de liminar, requer a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) citação da parte ré para purgação da mora ou apresentação de contestação; 2) produção genérica de provas. Em termos de pedidos de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a ratificação dos efeitos da liminar pleiteada, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente, condenando o réu no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$ 50.270,39 (cinquenta mil duzentos e setenta reais e trinta e nove centavos). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 81095828 - Pág. 4. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: notificação extrajudicial, comprovante de anotação de gravame do veículo; planilha de cálculos; custas iniciais. É a síntese do necessário. [...] DA CONSTITUIÇÃO EM MORA Acerca da comprovação da constituição em mora, o AR de Id. Num. 81098045 - Pág. 3 aponta que a notificação encaminhada retornou sem cumprimento pelo motivo “desconhecido”. Logo, não encontra-se demonstrado nos autos a comprovação da constituição em mora da parte ré. Nesse sentido: [...] Assim, resta pendente a comprovação da constituição em mora da parte ré. DO GRAVAME A anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN encontra-se demonstrada pelo documento de Id. Num. 81095836 - Pág. 2. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora são líquidos, certos e determinados, observando o que impõem os artigos 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso I, do CPC, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação”. Deste modo, o valor atribuído à causa reflete o montante da dívida vinculado ao veículo objeto da pretensão de busca e apreensão. DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS A parte autora comprovou o recolhimento das custas de ingresso, conforme se observa do Id. Num. 81095843. DA EMENDA À INICIAL Com apoio nos fundamentos anteriormente expostos, emende-se a petição inicial, a fim de: 1) comprovar a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR para o exato endereço da parte ré, uma vez que o AR de Id Num. 81098045 - Pág. 3 foi devolvido pelo motivo “desconhecido”; 2) juntar aos autos o contrato de alienação fiduciária. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC. I. Do teor do ato judicial impugnado, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da petição inicial para comprovar a constituição em mora do agravado-réu e juntar o contrato de alienação fiduciária. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Diante das conclusões acima e da natureza do pronunciamento judicial impugnado, desnecessária a análise da admissibilidade do recurso à luz do disposto no art. 1.015 do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora